Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011228-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0015-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO .

Estando o contribuinte inadimplente com o fisco, não há falar-se em ilegalidade na sua inclusão no regime diferenciado de apuração.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por pelo VIAÇÃO MOTTA LTDA contra decisão deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento reformando a decisão que havia concedido a liminar na instância de origem.

Sustenta que mesmo o contribuinte em débito fiscal não pode ser proibido de exercer suas atividades profissionais pela administração pública, tamanha é a vedação jurisprudencial acerca das referidas medida

Acentua que a inclusão do contribuinte em regime tributário diverso compreende meio oblíquo de cobrança fiscal, de maneira que, conforme salientado alhures, é medida ostensivamente vedada pelo Supremo Tribunal Federal, por violação direta às súmulas 70, 323 e 547 das suas súmulas, bem como ferimento ao disposto no artigo 5o, XIII, transcrito alhures.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso para que seja revertida a decisão que revogou a liminar concedida na instância de origem.

Contrarrazões (id. 200127696).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo interno interposto por VIAÇÃO MOTTA LTDA contra decisão deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento reformando a decisão que havia concedido a liminar na instância de origem.

Defende que
mesmo estando em débito fiscal o contribuinte não pode ser proibido de exercer suas atividades profissionais pela administração pública e a inclusão do contribuinte em regime tributário especial compreende meio oblíquo de cobrança fiscal
.

A decisão hostilizada restou assim fundamentada:

“(...)

Voltando os olhos aos autos, verifico que, em decorrência de pendencias no Sistema de Conta Corrente da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, a Impetrante foi submetida ao Regime Tributário diferenciado, previsto nos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989.

Neste contexto, estando o contribuinte enquadrado em uma das situações colocadas na Resolução 07/2008, submeter-se-á ao regime especial de fiscalização e, por consequência, o recolhimento do ICMS será concomitante com cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme os artigos 1o, 2o e 3o da Resolução n.o 07/2008 – SARP. A Resolução no 07/2008 – SARP – se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT, não existindo ilegalidade, já que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, posto que apenas determina o tratamento tributário diferenciado àqueles que se enquadrarem na hipótese do art. 1o, caput.

Logo, a Resolução, aqui impugnada, não alterou as regras, no que se refere à incidência tributária, não modificou o fato gerador, apenas mudou o prazo para pagamento do tributo em questão.

Nota-se, ainda, que as exigências expendidas nos regulamentos e decretos executivos, instituídos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, são perfeitamente legais, já que estabelecem normatizações que facilitem suas fiscalizações e o controle das atividades de exportações, tratando-se de meio de controle da fazenda pública para a preservação da saúde fiscal do Estado, não devendo, outrossim, ser dado tratamento igualitário a contribuintes em situações diferenciadas. Desse modo, estando o contribuinte inadimplente com o fisco, não há falar-se em direito líquido e certo de apuração em conta gráfica e permanência do regime de tributação normal do ICMS (mensal) e, muito menos, pretender que o Fisco Estadual se abstenha de incluir na conta corrente fiscal os valores referentes ao crédito tributário discutido, bem como se abstenha de incluí-la do regime de tratamento tributário diferenciado previsto na Resolução n.o 07/2008 da SEFAZ. (...) (id. 183247655)

Registre-se que estando o contribuinte inadimplente com o fisco, não há falar-se em ilegalidade na sua inclusão no regime de tratamento tributário diferenciado previsto na Resolução n.o 07/2008 da SEFAZ.

Nesse sentido colhe-se os seguintes precedentes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCLUSÃO NO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução n. 007 /2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (TJ-MT - AI: 10043737420238110000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2023)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. (N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Desta sorte não é ilegal a inclusão do contribuinte inadimplente no regime administrativo cautelar, uma vez que não impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo e quanto a emissão de documentos fiscais uso de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) cabe a Agravante adotar as providências do artigo 216 do citado Regulamento do ICMS/MT quanto à emissão de documento fiscal.

Dessa forma, a petição recursal não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado, razão pela qual nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024